Tribunal: TJMT
Processo: 1026916-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026916-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IAGO GABRIEL TENORIO - CPF: 021.423.381-27 (ADVOGADO), ELIENE GONCALVES DA SILVA - CPF: 000.340.331-90 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
REGULARIDADE DA
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

INDICAÇÃO DE PARCELA VENCIDA
E ENVIO

AO ENDEREÇO CONTRATUAL
.

MORA CONFIGURADA.
ALEGAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL, AUSÊNCIA DE
CONTRATO ORIGINAL

E ESSENCIALIDADE DO BEM APRENDIDO.

QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, diant
e do inadimplemento contratual.

2. A agravante alega
a existência de tratativas extrajudiciais após o ajuizamento da busca e apreensão, ausência da juntada do contrato original e integral, essencialidade do bem, bem como
irregularidade da notificação extrajudicial por ausência de discriminação das parcelas em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A controvérsia consiste em definir: (i)
a validade da
notificação extrajudicial
para constituição em mora,
ante a alegação da ausência de

discr
iminação das parcelas em atraso
; (
ii
)
a possibilidade
de afastamento da mora diante das alegações de

ausência de
juntada integral da cédula de crédito bancário,
de
suposta negociação extrajudicial e
da
essencialidade
do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A notificação extrajudicial
enviada ao endereço contratual
indicou

expressamente a parcela vencida
,

atendendo aos requisitos do art. 2º, § 2º,
do Decreto-Lei nº 911/1969,
satisfaz
endo
o requisito legal para configuração da mora.

5
. Questões não enfrentadas pelo
J
uízo de origem, como a essencialidade do bem
, a possível ausência de apresentação integral do contrato
e tratativas extrajudiciais, não podem ser apreciadas no agravo,
sob pena
de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e com indicação da parcela vencida é suficiente para constituir em mora o devedor
fiduciante
, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132/STJ.
2
. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º;
CC, art.
422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; TJMT, N.U 1035189-05.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 19/02/2025; TJMT, N.U 1005235-
74.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EX
MA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliene Gonçalves da Silva contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1002027-52.2025.8.11.0010, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, movida pelo Banco Toyota do Brasil S/A, que deferiu liminarmente a apreensão do veículo Renault
Captur
Life 16 A, ano 2019/2019, objeto de contrato de financiamento celebrado entre as partes, garantido por alienação fiduciária, em razão de suposto inadimplemento contratual.

A agravante sustenta, em síntese, que o agravado teria estabelecido tratativas de acordo para quitação das parcelas vencidas, criando legítima expectativa de solução amigável, ao mesmo tempo, em que promoveu a apreensão judicial do bem, conduta que afrontaria o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e configuraria comportamento contraditório
.

Afirma que realizou depósito em juízo do valor acordado, o que evidencia sua boa-fé, bem como aduz que há irregularidade na notificação extrajudicial, por não indicar de forma clara as parcelas supostamente em atraso, inviabilizando a constituição válida em mora.

Argumenta também que não houve a juntada integral e original da cédula de crédito bancário, que há risco de dano grave, pois o
veículo é essencial à sua locomoção e sustento familiar. Requereu a concessão de tutela recursal para imediata restituição do veículo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (Id. 306227878).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 312282892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A ação de origem foi ajuizada com fundamento no inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo
Renault
Captur
Life 16 A, ano 2019/2019
, conforme descrito na petição inicial.

Da alegação de irregularidade da notificação.

A agravante discute a validade da notificação extr
ajudicial, que, segundo alega, seria
irregular ante a ausência de discriminação das parcelas em atraso.

Segundo disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, a constituição em mora do devedor
fiduciante
é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, condição essencial para a admissibilidade do pleito.

Como mencionado, a agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial, alegando que não indica quais seriam as parcelas
em atraso, o que, segundo argumenta, comprometeria a validade da cobrança e implicaria o afastamento da mora.

Contudo, verifica-se, da análise da notificação extrajudicial acostada aos autos (Id. 201181886 – dos autos de origem), que nela consta expressamente a indicação de parcela vencida em 17/05/2025, sendo a comunicação datada de 02/06/2025, demonstrando que, ao tempo da notificação, havia apenas uma parcela em atraso, circunstância que afasta a alegação de
genericidade
do documento.

A
notificação possibilitou à devedora identificar de maneira precisa a obrigação inadimplida e, consequentemente, ter ciência inequívoca da mora,
ademais, a referida notificação foi encaminhada para o mesmo endereço constante do contrato firmado entre as partes,
atendendo-se, portanto, aos requisitos legais previstos no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/69.

D
as alegações de ausência da
juntada integral e original da cédula de crédito bancário
,
de
tratativas extrajudiciais e
da
essencialidade do bem
.

No que se refere às alegações do agravante
relativas à essencialidade do veículo para sua locomoção e sustento de sua família, à
necessidade de apresentação da cédula de crédito bancário em sua forma integral e original,
bem como à suposta existência de tratativas de acordo para quitação das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, verifica-se que não foram objeto de análise e apreciação pelo Juízo de origem.

A apreciação dessas matérias configuraria indevida supressão de instância. Admitir a análise de tais questões nesta sede recursal importaria em violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, que asseguram às partes a prévia manifestação e a apreciação inicial pelo magistrado de origem.

Além disso
, extrapola
m
os limites da cognição sum
á
ria própria ao exame da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, nos moldes do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969.

A jurisprudência desta Corte reitera que questões não enfrentadas pelo juízo de primeiro grau devem ser previamente submetidas à sua análise,
sob pena
de afronta à regra do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
[...]

Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em Agravo de Instrumento,
sob pena
de supressão de instância.

(N.U 1035189-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 3. A notificação encaminhada ao endereço contratual do devedor é suficiente para configurar a mora, independentemente do efetivo recebimento, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132/STJ. 4.
A discussão sobre a capitalização diária de juros não foi apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual não pode ser analisada em sede recursal,
sob pena
de supressão de instância
. 5. A utilização do veículo como instrumento de trabalho, ainda que relevante, não afasta o cumprimento das cláusulas contratuais livremente pactuadas, tampouco constitui motivo para obstar a medida de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. IV. Dispositivo e tese
7
. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese fixada no Tema 1132/STJ.
2
. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de análise no agravo de instrumento, sob pena de supressão de
instância.(
N.U 1005235-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025
)
.

L
ogo, demonstrada
a regularidade da notificação e a constituição em mora da devedora, de rigor a manutenção
da decisão que concedeu a liminar de busca e
apreensão ao credor fiduciário,
não se verificando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na medida adotada pelo
J
uízo de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025